Tribunal: STF
Processo: RHC 84182
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez constatada a omissão,
impõe-se o provimento dos embargos declaratórios, suprindo-a. Assim
ocorre quanto à competência da Justiça Federal para as ações penais
previstas na Lei nº 7.492/86, conforme disposto no artigo 26 dela
constante.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DÚVIDA. A dúvida há de estar
 explicitada à luz do que decidido, sob pena de se transformar o
julgador em órgão consultivo.